Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILDA QUEIROZ DA SILVA - CPF: 171.734.771-15 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), CRISTIANE LUSTOSA SECCO - CPF: 083.332.527-29 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0009-47 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. ATRASO DE TREZE HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL, NO TRECHO DE VOLTA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais da presente ação e condenou as requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$2.478,84 (dois mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) por danos materiais, em decorrência do atraso do voo de volta da Autora por 13 (treze) horas.

2.

Considerando que a empresa reclamada intermediou a venda de hospedagem no hotel ao reclamante, faz parte da cadeia de consumo, não havendo como afastá-la do polo passivo da demanda.

3.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

4.

Nesse caso o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. A falha na prestação do serviço, no caso, representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, ultrapassando em muito a seara do mero aborrecimento.

5.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)

em razão do atraso de voo que merece a devida redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Danos materiais comprovados.

7.

Sentença parcialmente reformada tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021